Tribunal: TJDFT
Processo: 0750585-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750585-09.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALIA PEREIRA SERPA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSÁLIA PEREIRA SERPA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A.: “As partes foram intimadas para especificação de provas (id. 208072008). A parte autora requer prova testemunhal, depoimento pessoal das partes e aceitação das provas documentais já apresentadas (id. 209228155). Transcorreu o prazo para parte ré especificar provas em 05/09/2024, apesar de devidamente intimada. É o relato necessário. Decido. Indefiro o pedido de depoimento pessoal e da prova testemunhal, por não vislumbrar a pertinência da prova pretendida para comprovar o alegado. Ademais, as versões das partes já se encontram nos autos. No que tange à distribuição do ônus da prova, verifico que as partes não trouxeram fundamentação no sentido de atribuí-la de modo diverso daquela fixada pelo artigo 373 do CPC, motivo pelo qual à autora incumbe provar fato constitutivo de seu direito e à ré a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações consumeristas não se opera de imediato, sendo certo que é exigível a verossimilhança das alegações lançadas pelo consumidor e sua hipossuficiência técnica para edificação da prova exigida, o que não ocorre no caso em tela. Dessa forma, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Verifico ser desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já produzidas nos autos. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento.” A Agravante sustenta (i) que “a decisão interlocutória indeferiu a produção de prova testemunhal, sob a alegação de que as teses das partes estão em suas respectivas peças, porém desconsiderando o ponto crucial que gerou o dano à Requerente, qual seja, o momento em que o banco efetivamente tomou ciência da localização do imóvel, em comparação com o momento em que a Requerente assinou o contrato de compra e venda com arras penitenciais, apenas e somente porque já havia a garantia por parte do banco, de que o financiamento seria liberado e até o valor mensal que seria devido a título de prestação”; (ii) que “a testemunha arrolada, é a corretora que vinha intermediando a venda e inclusive, fazia parte do grupo de WhatsApp criado pelo próprio correspondente bancário do BRB, para requerimento de documentos e informações sobre o andamento do financiamento, tendo acompanhado as tratativas desde o primeiro dia, até porque era a responsável por obter documentos do imóvel e das partes vendedoras, já que em outro Estado”; e (iii) que “necessário se faz seja declarada a inversão do ônus da prova, cabendo ao Agravado o ônus de produzir todas as provas atinentes ao presente processo, sob pena de vir a ser condenado com a procedência total da ação, na forma como pleiteada”. Conclui pela “necessidade de comprovação dos fatos ocorridos no decorrer das tratativas do financiamento, ocorridos entre julho/2023 e janeiro/2024, nem todos documentados”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a produção a prova testemunhal adequada e, consequentemente, a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação claramente consumerista”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No que diz respeito ao indeferimento da produção da prova testemunhal, o recurso não é cabível, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Decisão atinente à produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Quanto à inversão do ônus da prova, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Não se pode atribuir ao fornecedor a prova do fato constitutivo do direito do consumidor nem a prova de fato negativo. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, não conheço do recurso quanto ao pedido de produção de prova testemunhal e indefiro, quanto à inversão do ônus da prova, a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator